Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702141-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE VANDO NAZARIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALLAN ROSA NAZARIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, observa-se que o Juízo a quo concedeu novo prazo para que o Agravante cumpra a determinação de ID 143480515 (processo de origem), ou seja, para que proceda a regularização do polo passivo e demonstre a hipossuficiência financeira do espólio ou dos herdeiros, conforme o caso. Desta forma, aguarde-se manifestação do Juízo de origem a respeito do tema, sob pena de supressão de instância. Após, intime-se o Agravante para que requeira o que for necessário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023 09:40:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador